Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728365-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERI CONSULT GESTAO EMPRESARIAL LTDA, GABRIELA LINHARES BEZERRA, MONICA LINHARES SANTARLACCI, FRANCISCA DAS CHAGAS LINHARES BEZERRA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelas autoras, ALBERI CONSULT GESTÃO EMPRESARIAL LTDA E OUTRAS, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0725694-52.2023.8.07.0001, indeferiu tutela provisória de urgência para obrigar a ré a excluir o nome das autoras do SERASA e demais sistemas de proteção ao crédito. Na origem, o Juiz do feito não vislumbrou probabilidade do direito, tendo em vista que os elementos trazidos aos autos não demonstraram, em sede de cognição sumária, a prática de ato ilícito pela ré quanto à cobrança efetivada contra as autoras, bem como os documentos anexados ao processo não demonstraram a inscrição indevida das partes no cadastro de inadimplentes, mas apenas envio de proposta de acordo para quitação do débito. Em síntese, argumentam as recorrentes que comprovaram a alteração na forma de cobrança dos boletos pela agravada, o que gerou atraso no pagamento por culpa da prestadora de serviços, sendo indevida a multa aplicada. Alega que a proposta de acordo junto ao SERASA é suficiente para demonstrar a existência da dívida. Ressalta que o valor da multa de R$ 7.000,00 é abusivo e excessivamente e oneroso, considerando o atraso de apenas seis meses no pagamento das mensalidades. Defende a inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência das consumidoras. Sustenta perigo de dano a inscrição indevida das autoras no cadastro de inadimplentes, sobretudo com relação as segunda, terceira e quarta recorrentes, pessoas físicas e sócias da empresa primeira recorrente, porque não se confundem com a personalidade jurídica da empresa contratante. Requerem, portanto, a concessão de tutela de urgência para determinar que a agravada providencie a retirada do nome das agravantes do SERASA e demais sistemas de crédito. Preparo recolhido em dobro (IDs 49158390 e 49798450). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão das agravantes. No caso dos autos, embora as recorrentes tenham anexado proposta de acordo na SERASA em razão de dívida oriunda de contrato de prestação de serviços de telefonia e TV junto à agravada, as próprias partes reconhecem o não pagamento de parcelas do serviço deste junho de 2022, sob justificativa de alteração na forma de cobrança do boleto, por meio de QR Code, código pix e sem detalhamento, fato este que, por si só, não afasta a obrigação contratual, além do que legitima a cobrança de multa com encargos monetários pelo atraso no pagamento. Quanto ao valor da cobrança, verifica-se que os boletos cobram parcelas mensais de R$ 973,28 (novecentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos), relativa a prestação do serviço mais encargos pelo atraso na quitação da fatura (ID 49008522 - Pág. 62), e o atraso de seis meses no pagamento facilmente gera uma dívida em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Em sede de cognição sumária, considero legítima a cobrança efetivada pela agravada, não tendo as ora recorrentes demonstrado a probabilidade do direito, portanto não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência na forma requerida pelas agravantes. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator